Tribunal: TJES
Processo: 0000988-08.2019.8.08.0050
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Sistema Nacional de Trânsito
Data de julgamento: 2024-01-25

Ementa:
S
EGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO C
RIMINAL
Nº
00
0
0988
-
0
8
.20
1
9
.8.08.00
50

AP
ELANTE
:
SHALOM RODRIGUES PARDINHO

AP
DO
:

M
INISTÉRIO
P
ÚBLICO
D
O
E
STADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA:
APELA
Ç
ÃO CRIMINAL
.

PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA
OPINANDO
PEL
O RECONHECIMENTO DA
PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA
ESTATAL
E EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO APELANTE. PRELIMINAR
ACOLHIDA.

1.
In casu
,
inarredável o reconhecimento da causa extintiva da punibilidade aventada, uma vez que
decorreu um lapso temporal superior a 03 (três) anos entre a data do recebimento da denúncia e a data da leitura da sentença condenatória proferida em desfavor do apelante, por tal motivo há que ser reconhecida a ocorrência da prescrição punitiva, com a declaração de extinção da punibilidade del
e.

2.
A verificação da p
rescrição
torna desnecessária a análise meritória do recurso apresentado pela defesa, já que prejudicado.

3.
Preliminar suscitada acolhida.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
Acorda
a Egrégia
Segunda
Câmara C
riminal
, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão que integram este julgado,

à unanimidade,
acolher a preliminar de prescrição da pretensão punitiva estatal, julgando extinta a punibilidade do recorrente,
nos termos do voto do Eminente Relator.

Vitória-ES, ___ de ____________ de 2023.

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000988-08.2019.8.08.0050

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: SHALOM RODRIGUES PARDINHO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

S
EGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO C
RIMINAL
Nº
00
0
0988
-
0
8
.20
1
9
.8.08.00
50

AP
ELANTE
:
SHALOM RODRIGUES PARDINHO

AP
DO
:

M
INISTÉRIO
P
ÚBLICO
D
O
E
STADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA:
APELA
Ç
ÃO CRIMINAL
.

PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA
OPINANDO
PEL
O RECONHECIMENTO DA
PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA
ESTATAL
E EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO APELANTE. PRELIMINAR
ACOLHIDA.

1.
In casu
,
inarredável o reconhecimento da causa extintiva da punibilidade aventada, uma vez que
decorreu um lapso temporal superior a 03 (três) anos entre a data do recebimento da denúncia e a data da leitura da sentença condenatória proferida em desfavor do apelante, por tal motivo há que ser reconhecida a ocorrência da prescrição punitiva, com a declaração de extinção da punibilidade del
e.

2.
A verificação da p
rescrição
torna desnecessária a análise meritória do recurso apresentado pela defesa, já que prejudicado.

3.
Preliminar suscitada acolhida.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
Acorda
a Egrégia
Segunda
Câmara C
riminal
, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão que integram este julgado,

à unanimidade,
acolher a preliminar de prescrição da pretensão punitiva estatal, julgando extinta a punibilidade do recorrente,
nos termos do voto do Eminente Relator.

Vitória-ES, 24 de janeiro de 2024.

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, pronunciar a Prescrição, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS - Revisor / 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Vogal
VOTO REVISOR
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO C
RIMINAL
Nº
00
0
0988
-
0
8
.20
1
9
.8.08.00
50

AP
ELANTE
:
SHALOM RODRIGUES PARDINHO

AP
DO
:

M
INISTÉRIO
P
ÚBLICO
D
O
E
STADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOT
O
PRELIMINAR

PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA

Conforme relatado,
trata-s
e
de

apelaç
ão

crimina
l

interposta

por
SHALOM RODRIGUES PARDINHO
,
manifestando seu inconformismo com a sentença proferida pelo Ju
í
z
o
da
3
ª Vara Criminal de
Viana
/ES, que julgou
parcialmente
procedente a pretensão punitiva estatal, condenando-o pela prática do crime capitulado no artigo 30
9
, da Lei nº 9.503/97, à pena total de 0
6
(
seis
)
meses
de detenção, em regime inicial abe
rto.

Em razões
pleiteia a Defesa,
preliminarmente, pelo reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal na modalidade retroativa.

O Ministério Público
apresentou contrarrazões, pugnando pelo provimento do recurso.

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça,
no mov. ID 5
496786
,

opinando
pelo
reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal
e extinção da
punibilidade d
o apelante
.

Pois bem.

Na espécie, razão assiste ao douto Procurador de Justiça quanto a ocorrência da prescrição. Vejamos.

Examinando os autos, constato que
a

pena privativa de liberdade definitiva fixada na sentença foi de 06 (seis) meses de reclusão. Portanto, tem-se a prescrição dos crimes após o decurso de 03 (três) anos da última causa interruptiva, conforme o artigo 110 c/c artigo 109, inciso VI do Código Penal.

Conforme consta da denúncia, os fatos se deram em
27/03/2016
. A denúncia foi recebida em
31/07/2019
, conforme consta de fl. 05. E a r. sentença transitou foi prolatada em
13/12/2022
, conforme consta de fl. 86. Assim, com a fixação de pena de 06 (seis) meses de detenção na sentença, ocorreu a prescrição retroativa do delito antes da prolação do édito condenatório, já que haviam se passado mais de 03 (três) anos entre o recebimento da denúncia, segunda causa interruptiva da prescrição registrada, e a publicação da sentença, a próxima causa interruptiva da prescrição, período que excede o lapso temporal previsto no artigo 109, inciso VI, do Código Penal.

Necessário, pois, proceder-se a decretação de extinção de punibilidade do réu, nos termos do artigo 107, inciso IV do Código Penal.

Nesse sentido, já decidiu esse Egrégio Tribunal de Justiça:

“
APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 147, CP E 21, LCP. PRELIMINAR DE OFÍCIO.
PRESCRIÇÃO RETROATIVA DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL
. PENA EM ABSTRATO INFERIOR A 1 ANO DE DETENÇÃO.
DECURSO DE PRAZO SUPERIOR A TRÊS ANOS DESDE A DATA DO RECEBIMENTO DA DENÚNCIA
. PRESCRIÇÃO RECONHECIDA DE OFÍCIO. PUNIBILIDADE EXTINTA. [...] 1. Imputada ao apelado a prática do crime previsto no artigo 147 do Código Penal, e da contravenção penal descrita no artigo 21, da Lei de Contravenções Penais, ambas com pena máxima inferior a 1 (um) ano, incide o prazo prescricional de 3 (três) anos, aludido no artigo 109, inciso VI, do Código Penal. 2.
Caso em que o último marco interruptivo da prescrição ocorreu com o recebimento da denúncia, em 15 de março de 2017, fluindo o prazo, então, sem outras intercorrências. Considerando que a sentença extintiva da punibilidade não tem o condão de
interromper a contagem do prazo, observa-se que a pretensão punitiva foi fulminada pela prescrição em 15 de março de 2020
. 3. Prescrição declarada de ofício.”
(TJES, Classe: Apelação Criminal, 007160016650, Relator: FERNANDO ZARDINI ANTONIO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 18/05/2022, Data da Publicação no Diário: 30/05/2022) (grifei)

É, pois, inarredável o reconhecimento da causa extintiva da punibilidade aventada, uma vez que
decorreu um lapso temporal superior a 03 (três) anos entre a data do recebimento da denúncia e a data da leitura da sentença condenatória proferida em desfavor do apelante, por tal motivo há que ser reconhecida a ocorrência da prescrição punitiva, com a declaração de extinção da punibilidade del
e.

Por fim, é certo que
,
a
verificação da p
rescrição
torna desnecessária a análise meritória do recurso apresentado pela defesa, já que prejudicado.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL ART. 157, §2°, INCISOS I E II CP. PRELIMINAR DE OFÍCIO. PRESCRIÇÃO RETROATIVA DA PRETENSÃO PUNITIVA

ARTIGO 110, §2°, DO CP. ULTRAVIDADE. REDUÇÃO DO PRAZO PRESCR
I
CIONAL. MENORIDADE. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. MÉRITO PREJUDICADO.
1. Restando comprovado o decurso de prazo superior ao previsto no art. 109, inciso III, c/c art. 115, ambos do Código Penal, há que se reconhecer de ofício a prescrição da pretensão punitiva estatal, a fim de declarar extinta a punibilidade em relação ao apelante. 2. Não existindo recurso da acusação, dá-se a prescrição da pretensão punitiva fundada no prazo calculado sobre a pena in concreto, se ocorreu esse prazo entre a data do fato e a data do recebimento da denúncia. Ultratividade da lei penal mais benéfica ao acusado. 3. Os prazos prescricionais são reduzidos de metade quando o criminoso era ao tempo do crime menor de 21 (vinte
e
um anos). A prova da idade se faz pela certidão de nascimento ou por qualquer documento hábil. Inteligência da súmula n° 74 do STJ. 4.
A decisão que considerar extinta a punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva, não admite posterior discussão sobre o mérito, em qualquer instância. Mérito prejudicado.
(TJES,
Classe: Apelação, 241 10251931, Relator, SÉRGIO LUIZ TEIXEIRA GAMA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 03/07/2013, Data da Publicação no Diário: 16/07/2013)

Diante do exposto,

sem maiores delongas,
ACOLHO
a presente preliminar

para reconhecer a prescrição da pretensão punitiva estatal
, JULGANDO EXTINTA A PUNIBILIDADE
DO APELANTE.

É como voto.

09

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)